Tribunal: CARF
Processo: 10437.721422/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10437.721422/2016-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.628 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
BRUNO CACCIATORE DA COSTA FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA
PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea
e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que não conheceu do recurso. No
mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana
Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721422/2016-11
Fl. 3809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.721422/2016-11

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IR e multa, decorrentes
de Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 1256/1290.
Impugnado o lançamento às fls. 1347/1379, a DRJ no Rio de Janeiro julgou
procedente em parte o lançamento. (fls. 1671/1691).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2201-004.663 - fls. 3499/3528.
Mais a frente, o Sujeito Passivo interpôs Embargos de Declaração às fls.
3543/3549, os quais foram rejeitados pelo presidente da Turma às fls. 3560/3566.
Irresignado, o autuado apresentou Recurso Especial às fls. 3574/3592, pugnando,
ao final, seja declarado insubsistente o lançamento objeto dos autos.
Em 8/4/19 - às fls. 3737/3754 - foi dado seguimento PARCIAL ao recurso, para
que fosse rediscutida a matéria "comprovação da origem dos depósitos bancários - identificação
do depositante versus identificação da causa". As matérias "nulidade da decisão recorrida por
inovação na fundamentação da autuação - violação do art. 146 do CTN", "exclusão dos depósitos
bancários inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapassou o limite anual de R$
80.000,00" e "qualificação da multa de ofício" tiveram o seguimento negado.
Inconformado, o Sujeito Passivo apresentou Agravo (fls. 3758/3762), que foi
rejeitado pela Presidente da CSRF, consoante fls. 3767/3778.
Cientificado em 23/10/19 (processo movimentado em 23/9/19 - fls. 3794), a
Fazenda Nacional apresentou - tempestivamente em 9/10/19 - contrarrazões ao recurso do
Sujeito Passivo, requerendo fosse a ele negado provimento. (fls. 3795/3805).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (ciência em 8/2/19 - fls. 3571 e recurso em
13/2/19 - fls. 3573). Preenchido os demais requisitos, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
"comprovação da origem dos depósitos bancários - identificação do depositante versus
identificação da causa.".
Fl. 3810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.721422/2016-11

O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF No 38
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte aclarar a
origem de tais valores mediante a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
Comprovada a origem dos valores depositados em conta bancária, não tendo estes sido
levados ao ajuste anual, devem ser submetidos às normas de tributação específica, não
mais havendo que se falar da presunção legal de omissão de rendimentos capitulada no
art. 42 da lei 9.430/96.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo do tributo lançado, os
seguintes valores: (i) R$ 99.982,00 e R$ 20.000,00, que se referem a recursos
movimentados entre contas de mesma titularidade; (ii) valores que foram considerados
na base de cálculo do tributo lançado e que tenham sido indicados pelo contribuinte
como recebidos da Jardim dos Ipês Participações e Comércio Ltda., a título de
distribuição de lucros e dividendos; (iii) R$ 558,19, do Banco Itaú, indicado na Tabela 3
de fl. 1288, para o mês de julho de 2011; (iv) R$ 539,10, Banco Santander, em
03/05/2011; R$ 1.416,89 e R$ 502,28, Banco Bradesco, 22/06/2011 e 29/07/2011,
respectivamente.
Antes de tudo, cumpre reprisar que as matérias "nulidade da decisão recorrida por
inovação na fundamentação da autuação - violação do art. 146 do CTN", "exclusão dos depósitos
bancários inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapassou o limite anual de R$
80.000,00" e "qualificação da multa de ofício" tiveram, como já relatado, o seguimento negado.
Com isso, não serão enfrentadas neste voto as alegações a elas relacionadas.
O caso dos autos cinge-se a depósitos/créditos identificados nas contas bancárias1
do recorrente, em relação aos quais, para uma parcela, não teria havido sequer a identificação do
depositante, vale dizer, de sua procedência; para outra parcela, o próprio extrato traria a
identificação do depositante/remetente do recurso.
Quanto ao primeiro grupo acima, é de se destacar que a divergência a ser aqui
dirimida não deve trazer qualquer proveito à causa, na medida em que, como dito acima, sequer
houve a identificação do depositante, quanto mais da causa ou razão do depósito/crédito.
Por sua vez, quanto ao segundo grupo, impõe-se estabelecer que aqui não será
rediscutida a força probante dos documentos por meio dos quais o Sujeito Passivo pretendeu
demonstrar a efetiva existência de mútuo a pretensamente justificar os depósitos em sua conta
bancária. Abre-se um parêntese para registrar que o recorrente alicerça sua defesa na alegação de
que tais depósitos diriam respeito a operações de mútuo entabuladas com seu pai, José Eduardo
da Costa Freitas, que por sua vez teria recebido a aludida quantia, a título de mútuo, das

1 BB S/A, CEF, BANCO SAFRA S/A, BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BRADESCO S/A e BANCO
SANTANDER S/A.
Fl. 3811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.721422/2016-11

empresas Villanova Engenharia e Construções Ltda. e Villanova Engenharia e Desenvolvimento
Ambiental S/A .
Isto porque da análise empreendida pelo voto condutor, no âmbito de uma
cognição indiscutivelmente mais ampla do que a que se tem nesta fase recursal e valendo-se, em
parte, das constatações promovidas pela própria autoridade lançadora, concluiu-se pela
inexistência das operações de mútuo sustentadas pelo autuado. Confira-se:
Ao contrário do que afirma o recurso voluntário, não existiram as tais operações
de mútuo. O que se deu foi uma ação deliberada para levar a termo uma manobra da
qual resulta evidente dano aos detentores de créditos trabalhistas e à própria atividade
jurisdicional promovida pela Justiça do Trabalho, conduta que, em tese, pode configurar
fraude à execução, com a ressalva de que todos os envolvidos reconhecem o objeto da
manobra, embora afirmem não terem causado prejuízos a ninguém.
Com isso, o que se está a discutir não é se estaria, ou não, comprovada a alegada
causa, natureza ou motivo dos créditos em conta, mas sim se a mera identificação do depositante
seria o suficiente para afastar a presunção de omissão de rendimentos a que alude o artigo 42 da
Lei 9.430/96 e, por conseguinte, a necessidade do oferecimento dos respectivos valores à
tributação.
Vale dizer, nos termos do despacho de admissibilidade, "ambos os julgados
analisaram lançamentos fiscais com base na presunção legal prevista no art. 42 da Lei n.o
9.430/96. Porém, enquanto o paradigma entendeu que bastaria ao sujeito passivo identificar a
origem (identificação do depositante) das transferências bancárias e, que, a partir dessa
informação, caberia à fiscalização aprofundar as investigações sobre a causa dos pagamentos, no
acórdão recorrido, o Colegiado concluiu não ser suficiente somente a identificação da origem de
tais transferências, sendo necessário que o sujeito passivo comprove a natureza da operação
realizada com a apresentação de documentação hábil e idônea, de tal forma a permitir, se for o
caso, a incidência tributária conforme a natureza da operação."
Pois bem.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de depósito ou
deinvestimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar
o consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada2.
Veja-se com isso, que a lei estabeleceu uma presunção relativa, passível - é
verdade - de ser infirmada pelo sujeito passivo, quando então demandará, do agente público, seja
ele a autoridade autuante, seja a julgadora, a análise individualizada dos precitados créditos, a
teor do parágrafo 3o do supracitado dispositivo.

2 Súmula CARF no 26:

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 3812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.721422/2016-11

Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos torna-se
inquestionavelmente necessário que os esclarecimentos prestados pelo fiscalizado os sejam desta
forma. Vale dizer, a partir da intimação fiscal, na qual são apontados os créditos em conta
objetos da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua a origem e natureza e não
apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil
e idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda que
para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor questionado. Ou seja,
determinado crédito pode ter resultado de várias operações; da mesma forma que determinada
operação pode ter dado lastro a mais de um depósito.
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma individualizada, sob
a ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é com a apresentação desconcatenada de documentos3 que fará
com que o recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus definitivamente não se
transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora.
Não é pelo fato de dezenas, centenas ou, por vezes, milhares de créditos em conta
apresentar a identificação do depositante – e veja que isso não é raro na atual sistemática
bancária – que o Fisco estaria, a partir daí, obrigado a diligenciar e/ou circularizar para
identificar a causa/natureza dos créditos, pois se assim fosse, estaria pondo por terra toda a lógica
da presunção legal, que conta, inclusive, com a dispensa a que o Fisco demonstre o consumo da
renda, tal como estabelece a já citada Súmula CARF 26.
Se se dispensa, por parte do Fisco, a comprovação do consumo, por que se
exigiria a comprovação da natureza/causa ?
Vale destacar, nesse ponto, as considerações do voto condutor do recorrido, nos
seguintes termos:
Quanto à alegação da defesa de que a Fiscalização e a DRJ pretendem identificar
coincidência de datas e valores e que tal fato corresponderia a uma "prova impossível",
não tem razão o recorrente. Afinal, estamos falando de quantias que são expressas em
números, cujo controle pode e deve se dar nos detalhes, em particular em casos como
estes, em que os valores envolvidos montam dezenas de milhões de Reais. Não é
possível crer que alguém movimente quantia tão expressiva sem qualquer preocupação
com controle efetivo, principalmente quando há que se prestar contas posteriormente.

3 CONSTATAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL: Conforme relatado anteriormente, em 30/10/2014, o(a)
contribuinte alegou, de forma genérica, por meio de um suposto "instrumento particular de abertura de crédito
rotativo", que uma grande quantidade dos depósitos ocorridos em suas contas bancárias, totalizando o valor de R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais), sem especificar quais depósitos, teriam como origens supostos "empréstimos"
entre ele(a) (mutuário) e seu pai (mutuante), Sr. José Eduardo da Costa Freitas, CPF n°218.919.15800, sem
apresentar, como subsídio dessas alegações, cópias de documentos bancários, demonstrando a procedência desses
recursos, saindo do patrimônio do seu pai, e ingressando no seu, e sem apresentar documentação hábil e idônea
adicional, para corroborar com este suposto instrumento particular apresentado. Adicionalmente, analisandose a
DIRPF 2011/2012 (ND: 08/14.724.611) do(a) contribuinte, e a DIRPF 2011/2012 (ND: 08/31.525.801) do(a) seu
pai, não há qualquer informação sobre este suposto empréstimo, denominado "instrumento particular de abertura de
crédito rotativo", no valor total de R$ 6.000.000,00(seis milhões de reais),entre ambos contribuintes.
Fl. 3813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.721422/2016-11

Na sequência, melhor sorte não lhe socorre quando alega, de maneira indireta é
verdade, que seu ônus probandi se esgotaria com a identificação da procedência dos recursos, e
não da licitude ou da regularidade das causas econômicas subjacentes. Veja-se excerto de seu
recurso:
24. A discrepância entre o acórdão recorrido e o paradigma acima é evidente. O acórdão
recorrido está assentado na equivocada ideia de que os contratos de mútuos seriam
imprestáveis e, embora reconhecendo a origem dos recursos (quem é o depositante),
entende que os recursos seriam tributáveis pelo simples fato de os contratos de mútuo
teriam sido elaborados para, alegadamente, fraudar execuções trabalhistas.
25. Já o acórdão paradigma está assentado na ideia de que o fisco (e o julgador) não
devem se preocupar com a causa dos pagamentos e tampouco concordar com esta
causa. Se uma vez demonstrado, como no caso, que os recursos ingressaram na conta
do contribuinte e no mesmo ano-calendário retornaram à origem, não há omissão. Não
há fato gerador. Não há acréscimo patrimonial ou disponibilidade econômica ou jurídica
de renda.
Sobre esse tema, tive a oportunidade de me pronunciar no julgamento do acórdão
2402-006.793, de 4.12.18, nos termos a seguir:
Como é sabido e consabido, o artigo 42 da Lei 9.430/96 estabelece uma presunção
relativa de omissão de rendimentos, com relação aos valores creditados em conta
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Por sua vez, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez comprovada a
origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas
na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado conjuntamente a
seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à comprovação da
origem do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante
(origem em sentido estrito) chegando à sua causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto enquadramento da
natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou mesmo já
tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo) ou
ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras específicas na espécie, como por
exemplo no caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da infração
imputada pelo Fisco, para que passasse a constar, como entende o relator, "omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica."
Ademais, à omissão de rendimentos tributáveis, que é o cerne da autuação, tanto
proveniente de depósitos de origem não comprovada, quanto proveniente de pessoa
física, é dado a elas, a rigor, o mesmo tratamento, no caso dos autos, no que diz respeito
à apuração do imposto (base de cálculo, período de apuração e alíquota), não se
justificando, a meu ver, a relevância que se pretende dar ao sustentado equívoco no
enquadramento.
Perceba-se, as constatações, os fatos, os fundamentos e conclusão foram
minunciosamente descritos no relatório fiscal, não deixando qualquer margem de
dúvida quanto à infração apurada pelo Fisco como sendo omissão de rendimentos
Fl. 3814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.721422/2016-11

tributáveis, cujo ponto de partida recaiu sobre depósitos cuja origem, em seu sentido
mais amplo, não foi comprovada pelo autuado.
Como posto acima, também divirjo daqueles que advogam que uma vez
identificado o depositante, se pessoa jurídica, por exemplo, a tributação deveria se dar
fundamentada como se omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica fosse.
Imagine-se, apenas a título ilustrativo, que determinada empresa de fachada
promovesse diversos depósitos, como interposta pessoa, na conta de determinado beneficiário
pessoa física, que, uma vez intimado, não foi capaz de comprovar a natureza da operação que
dera lastro a tais depósitos.
A não comprovação da natureza/causa da operação que justificara o crédito não
confere a certeza necessária ao autuante de que haja – inquestionavelmente – uma relação
jurídica obrigacional entre o beneficiário e a pessoa jurídica depositante, que justifique seja
deslocada a tributação, da regra presuntiva legal, para uma mais específica ou mesmo que seja
autuada a empresa de fachada, como no exemplo dado, para a cobrança do IR na fonte sobre
suposto pagamento sem causa. Não me parece que a lógica tributária pudesse levar a tal
disparate.
Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao titular
da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se estendendo ao depositante ou a
natureza/causa dos créditos.
Assim sendo, penso que o dever do Fisco nasce com o cumprimento integral por
parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos recursos
consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os, individualizadamente, ao
que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não foi feito nestes autos.
Forte no exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 3815
DF CARF MF
Documento nato-digital